Tribunal: STF
Processo: ACO 502
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Agravo regimental em ação cível originária. 2. Imposto sobre operações financeiras – IOF. 3. Art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Imunidade recíproca. Cobrança sobre operações financeiras praticadas pelo Estado de São Paulo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Prescrição. Demora na citação da ré por inércia judicial. Súmula 160 do STJ. Não configuração de desídia do agravado. 5. Interrupção da prescrição. Retroação à data do ajuizamento da demanda. Art. 219, § 1º, do CPC. 6. Prazo prescricional. Art. 168 do CTN. Inaplicabilidade do lustro quinquenal da LC 118/05. Ação ajuizada antes da vigência da referida Lei Complementar. RE 566.621, tema 4 da sistemática da repercussão geral. 7. Explicitação dos índices a serem aplicáveis na repetição do indébito tributário. Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. Fixação da verba honorária em 5% do valor a ser repetido. Valor elevado. Fazenda Pública vencida. Arbitramento em quantia fixa. 9. Agravo regimental parcialmente provido para fixar a quantia expressa dos honorários advocatícios, além da explicitação acerca da aplicação dos critérios previstos no manual de cálculos da Justiça Federal.